Tribunal: TJES
Processo: 5006529-89.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006529-89.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ADRIANA FERNANDES LOUZADA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ADRIANA FERNANDES LOUZADA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, visando ao fornecimento de medicamento não padronizado (Ácido Zolendrônico 5mg), em virtude de ser idosa e diagnosticada com Osteoporose.

A r. Sentença, após rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de incompetência, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para determinar aos Requeridos o fornecimento do medicamento pleiteado, pelo tempo que perdurar a necessidade do seu uso, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, pretendendo a anulação da r. Sentença, em virtude de cerceamento de defesa, diante da não oportunização de remessa dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, cujo parecer é relevante para o deslinde da controvérsia. Assim não se entendendo, pugnou o Recorrente pela reforma da r. Sentença, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, conforme exigido pelo c. STJ, no julgamento do Tema 106.

O MUNICÍPIO DE LINHARES, conquanto intimado da sentença, não interpôs recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o Recorrente cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada a produção de parecer técnico por parte do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, documento que sustenta ser relevante e necessário ao deslinde da controvérsia.

Ao que se depreende dos autos, o Juízo
a quo
reputou desnecessária a remessa do feito ao NAT diante da análise da totalidade do conjunto probatório produzido nos autos, confira-se:

“A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida liminar, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.”

É bem verdade, como destacou a r. Sentença, que o magistrado não está vinculado ao parecer do NAT, podendo decidir, inclusive, em sentido contrário, quando encontrar lastro nas demais provas dos autos.

Ocorre que não vislumbro dos autos que o conjunto probatório produzido reponta suficiente a dispensar a produção do parecer pela assessoria técnica do eg TJES (NAT), até porque a prova documental produzida pela parte Requerente se mostra frágil (art. 373, I, do CPC).

Da documentação juntada aos autos pela Requerente não se infere com clareza e de forma inconteste que o medicamento Ácido Zolendrônico 5mg é imprescindível ao tratamento e que outros medicamentos fornecidos pelo SUS não se mostraram eficazes no tratamento da doença de que padece a Requerente.

Com efeito, a autora juntou prova de que padece de osteoporose, conforme laudo médico (ID 5846966) e exame de densitometria óssea (ID 5846966), e de que médico (Dr. Sérgio Roberto P. Sales) prescreveu-lhe o medicamento Ácido Zolendrônico 5mg (ID 5846966), não havendo nos autos, todavia, menção à ineficácia do tratamento mediante os medicamentos padronizados.

De outro lado, a Secretaria de Estado da Saúde, ao indeferir o pedido administrativo formulado pela Requerente, pontuou que outro medicamento, intitulado Alendronato de Sódio, “é efetivo na prevenção primária” e “é preconizado como primeira opção de tratamento“, sendo o Ácido Zoledrônico uma “alternativa terapêutica para os pacientes que tiveram insucesso terapêutico ou intolerância aos bisfosfonatos” (ID 5846966).

Nesse contexto, tratando-se de questão técnica clínica-médica, que, em geral, escapa ao conhecimento do magistrado, bem como considerando que a prova documental produzida pela Requerente não é cabal acerca do fato constitutivo de seu direito a ponto de tornar desnecessária a dilação probatória no feito, reputo extremamente útil e relevante a remessa dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT para produção de prova independente, de natureza técnica, capaz de municiar o Juízo de elementos para tomada de decisão a respeito da matéria.

Por oportuno, mantenho a decisão liminar deferida na origem, em sede de tutela provisória (ID 5846968), por seus próprios termos, diante da presença dos requisitos de probabilidade do direito (
fumus bonis iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
) previstos no art. 300 do CPC, bem como em concretização da força normativa da Constituição Federal, notadamente do direito constitucional à saúde (art. 6º c/c 196 da CF), inerente à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. Sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem
,
a fim de que seja o feito encaminhado ao Núcleo de Assessoramento Técnico do eg. TJES (NAT) para elaboração de parecer técnico
acerca da pretensão de fornecimento do medicamento não padronizado Ácido Zolendrônico 5mg à Requerente, oportunidade em que
mantenho, por seus próprios termos, a decisão liminar deferida na origem, em sede de tutela provisória (ID 5846968),
conforme a fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)